Tribunal: TJSP
Processo: 2072110-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu a pesquisa junto à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Possibilidade. Sigilo das informações. Necessidade de intervenção do Judiciário. Decisão reformada. Recurso provido.